Tribunal: TJMT
Processo: 1015174-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015174-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (AGRAVANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE ACORDO E CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CHEQUES –
OFENSA À COISA JULGADA – FATO JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. A matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VALENTINO CARMO DA SILVA E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE ACORDO E CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO de Cód. no 64292, em que litiga contra HELIO LIBER DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, quais sejam, perícias grafotécnicas nos cheques que embasam as execuções em apenso ao feito originário, sob o fundamento de que o deferimento desta perícia abriria a possibilidade para novo pedido de suspensão da hasta pública designada, o que descumpriria acórdão deste Tribunal de Justiça.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que são pessoas idosas e humildes e que um grupo criminoso se aproveitou da inexperiência e inocência de um dos seus filhos para criar dívidas milionárias com o objetivo de se apropriar do imóvel rural que lhes pertence, qual seja, a Fazenda 7 Estrelas. Alegam que foram coagidos e ameaçados a assinar documentos, cheques, fazer confissões de dívidas e que algumas das assinaturas que constam nos documentos que lastreiam as execuções em apenso foram falsificadas. Aduzem que inexiste comprovação da origem dos alegados débitos e que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Requerem, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a realização de perícia grafotécnica nas cártulas apontadas.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela provisória recursal indeferida (Decisão de ID no 20451462).

Em suas contrarrazões, o apelado sustenta a ocorrência de coisa julgada, em razão da matéria já ter sido apreciada e julgada nos Embargos à Execução de Cód. no 53850 e que não é possível a realizada de perícia se a citação de todos os réus (Petição de ID no 21500993).

Informações não prestadas pelo Juízo
a quo
(Certidão de ID no 23642519).

Apresentado pedido de reconsideração (Petição de ID no 23253459), este foi indeferido (Decisão de ID no 24710456).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

O presente recurso tem como objeto a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, quais sejam, perícias grafotécnicas nos cheques que embasam as execuções em apenso ao feito originário, sob o fundamento de que o deferimento desta perícia abriria a possibilidade para novo pedido de suspensão da hasta pública designada, o que descumpriria acórdão deste Tribunal de Justiça.

Ocorre que, esta mesma matéria já foi decidida pelo Poder Judiciário, no julgamento nos Embargos à Execução de Cód. no 53850, que tramitou perante a mesma vara originária e já transitou em julgado em 11.08.2014, conforme documento constante nos autos.

Assim, resta claro que o recorrido pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de nova demanda, qual seja, a presente ação declaratória.

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6o, § 3o, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela, no tocante ao pedido de exclusão da dívida e indenização por danos morais.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Conclusão.

Em face do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020